Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ART. 53, III, DO CPC. PESSOA JURÍDICA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE

1. A regra do art. 53, III, a, do CPC, enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica.

2. Ao tratar de competência territorial, portanto relativa, forçoso reconhecer que não incumbe ao Juízo ordinário sua declinação, de ofício, eis que cabe ao réu, caso vislumbre prejuízo, se insurgir contra o foro indicado pelo autor.

3. Recurso provido.